Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Consumidor e Direito médico. Recurso inominado. Exame médico. Assinatura inválida. Cobrança abusiva. Falha na prestação do serviço. Danos morais e materiais configurados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela clínica médica ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais, no valor de R$ 180,00, referentes à realização de novo exame de eletroencefalograma com mapeamento cerebral; e (ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. A condenação fundamentou-se na cobrança abusiva pela requerida para emissão de assinatura manuscrita do médico no exame.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da clínica; e (iii) aferir se são cabíveis os pedidos de indenizações por danos morais e por danos materiais, bem como se razoáveis os valores arbitrados em sentença.
III. Razões de decidir
3. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. No caso em apreço, o autor relata que, por plano de saúde, realizou exame de eletroencefalograma na clínica requerida, em 27/11/2024. Após a emissão do laudo (ID 78912790), o autor solicitou a assinatura de próprio punho do médico responsável, necessária para apresentação em banca de concurso do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) (ID 78912253). A clínica exigiu o pagamento de R$ 290,00 para a assinatura manuscrita e, depois, informou que a médica não mais assinaria o documento, condicionando à realização de novo exame (IDs 78912258, 78912759 e 78912760). Embora reagendado, o procedimento foi cancelado pela própria clínica. Diante disso, o exame foi refeito em clínica diversa, ao custo de R$ 180,00 (IDs 78912251 e 78912250). O autor informa que a situação lhe gerou transtornos e ansiedade em razão do risco de perda do prazo para entrega do laudo perante a banca do concurso.
5. A clínica requerida sustenta que informou previamente o autor acerca do procedimento adotado, segundo o qual os exames realizados por meio de plano de saúde são emitidos apenas com assinatura digitalizada, sendo a disponibilização de laudo com assinatura manuscrita restrita aos atendimentos realizados na modalidade particular (IDs 78912788 e 78912789).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano e nexo causal. Assim, a responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito ou abusivo com efeito nocivo ou danoso.
9. O art. 2o da Resolução CFM no 2.299/2021 prevê que os documentos médicos emitidos devem conter obrigatoriamente a assinatura digital do médico e o art. 4o preconiza que a emissão de documentos médicos por meio de TDICs deverá ser feita mediante o uso de assinatura digital, gerada por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), com Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2), garantindo sua validade legal, autenticidade, confiabilidade, autoria e não repúdio. Ademais, os documentos médicos devem possibilitar reconhecimento da assinatura digital por serviços de validação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) ou por validador disponibilizado pelo CFM.
10. Conforme a aludida Resolução, no Brasil, por meio da Medida Provisória no 2.200-2/2001, foi instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que visa garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica que utilizem certificados digitais. Dessa forma, o prescritor deve usar assinatura eletrônica gerada por meio de certificados e chaves emitidos pela ICP-Brasil.
11. Embora o autor tenha sido previamente informado sobre o protocolo adotado pela clínica – segundo o qual o plano de saúde cobriria apenas a realização de exame com laudo simples e assinatura digitalizada, sendo o laudo descritivo com RQE e assinatura manuscrita reservado aos atendimentos particulares –, tal conduta mostra-se abusiva, sobretudo porque a assinatura constante do exame emitido (ID 78912790) não atende sequer aos requisitos técnicos de validade, não configurando assinatura digital gerada por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), com Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2), nos termos do art. 2o da Resolução CFM no 2.299/2021. Ademais, restou demonstrado que a clínica se recusou, posteriormente, a assinar o laudo já emitido, condicionando a regularização à realização de novo exame (IDs 78912258, 78912759 e 78912760).
12. Restou configurada falha na prestação do serviço do centro clínico requerido, ora recorrente, diante da conduta abusiva consistente na emissão de laudo sem assinatura válida, na exigência de pagamento adicional para disponibilização de assinatura manuscrita, e, posteriormente, na recusa em regularizar o documento, condicionando sua assinatura à realização de novo exame. Tal postura violou o dever de boa-fé objetiva e a adequada prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
13. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
13.1 A situação vivenciada pelo autor foi suficiente para lhe causar transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos e superou os limites da razoabilidade, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais. Afinal, a clínica se recusou a fornecer assinatura válida do exame realizado, mesmo após as tentativas do autor para resolver a situação e considerando o prazo exíguo para apresentação do exame com finalidade de admissibilidade no Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
13.2 O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, considero que o valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00) se mostra razoável e proporcional, para compensar o autor dos danos experimentados.
14. Igualmente restou demonstrado o prejuízo material suportado pelo autor, decorrente dos custos despendidos para a realização de novo exame em clínica diversa (ID 78912250), motivo pelo qual mostra-se correta a condenação da recorrente em reparação por danos materiais no valor de R$ 180,00.
15. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
16. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução CFM no 2.299/2021, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.